Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-27.2024.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006958-27.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), EDUARDO HOFFMANN & CIA LTDA - CNPJ: 19.837.556/0001-65 (APELADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), EDUARDO HOFFMANN - CPF: 858.009.021-00 (APELADO), VIVIANI CONCEICAO LIMA HOFFMANN - CPF: 015.220.121-17 (APELADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando à cobrança de valores decorrentes de utilização de cheque especial empresarial e cartão de crédito vinculado à conta corrente de pessoa jurídica.

A sentença reconheceu a incidência do CDC, afastou a capitalização de juros quanto ao cheque especial por ausência de comprovação da contratação válida, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e reconheceu a abusividade da cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa após o vencimento da obrigação.

A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, a legalidade da capitalização mensal dos juros, a regularidade dos encargos contratuais e a ocorrência de julgamento ultra petita.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o CDC é aplicável à relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e cooperado pessoa jurídica em operação financeira empresarial; (ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros incidentes sobre contrato de cheque especial empresarial; (iii) saber se subsiste abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à cumulação de encargos após o vencimento; e (iv) saber se houve julgamento ultra petita.

III. Razões de decidir

O CDC não se aplica à hipótese, pois a operação financeira discutida nos autos possui natureza empresarial e os serviços bancários foram utilizados como instrumento de fomento à atividade econômica da pessoa jurídica recorrida, inexistindo demonstração de vulnerabilidade apta a caracterizar os recorridos como destinatários finais dos serviços financeiros.

O afastamento do CDC não impede o controle jurisdicional das cláusulas contratuais, uma vez que a revisão de contratos bancários também decorre dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa previstos no CC.

É válida a capitalização mensal de juros na operação de cheque especial empresarial, pois houve comprovação da contratação mediante termo de adesão aos produtos financeiros disponibilizados pela cooperativa, sendo admissível a capitalização em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Deve ser mantida a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa contratada for mais benéfica aos devedores, diante da controvérsia acerca da excessividade quantitativa dos encargos.

É abusiva a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual após o vencimento da obrigação, por configurar bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não há julgamento ultra petita quando a sentença examina matérias expressamente deduzidas nos embargos monitórios relacionadas à legalidade dos encargos contratuais e à revisão das cláusulas financeiras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o CDC à contratação de crédito destinado ao desenvolvimento de atividade empresarial, ausente demonstração de vulnerabilidade do contratante. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato de cheque especial empresarial celebrado após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que comprovada a contratação. 3. A inaplicabilidade do CDC não afasta o controle jurisdicional de legalidade dos encargos contratuais nas relações bancárias empresariais. 4. Configura bis in idem a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual após o vencimento da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 1006958-27.2024.8.11.0045, movida contra Eduardo Hoffmann & Cia Ltda. e outros, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelos recorridos, concluindo pela existência de abusividades contratuais relacionadas à operação de cheque especial, especialmente quanto à capitalização de juros e cumulação de encargos moratórios.

Inconformada, a apelante sustenta: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza cooperativista da relação jurídica; (ii) a impossibilidade de revisão contratual; (iii) a legalidade da capitalização mensal de juros no cheque especial; e (iv) a regularidade dos encargos cobrados, requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação monitória.

Nas contrarrazões de id. 358228398, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, suscitando, ainda, preliminar de inovação recursal quanto à utilização de séries temporais do BACEN não apresentadas em primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT ajuizou ação monitória em face de Eduardo Hoffmann & Cia Ltda, Eduardo Hoffmann e Viviani Conceição Lima Hoffmann, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 122.170,12 (cento e vinte e dois mil, cento e setenta reais e doze centavos), decorrente da utilização de limite de cheque especial vinculado à conta corrente nº 69746-9, no valor de R$ 39.958,37, bem como de débito oriundo de cartão de crédito Sicredi Visa Empresarial, no montante de R$ 82.211,75.

Alega a autora que a empresa requerida utilizou os limites de crédito disponibilizados pela cooperativa, tendo os corréus figurado como responsáveis solidários pelas obrigações assumidas, deixando, contudo, de adimplir os valores contratados.

Os requeridos opuseram embargos monitórios, alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita e inépcia da inicial por ausência de demonstrativo detalhado da evolução do débito. No mérito, sustentaram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade das taxas de juros praticadas, a ocorrência de anatocismo e a necessidade de revisão contratual, apresentando parecer técnico contábil indicando saldo diverso daquele cobrado pela instituição financeira.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastando a capitalização de juros relativamente ao cheque especial diante da ausência de comprovação da contratação válida, limitando os juros remuneratórios aplicados ao cheque especial e reconhecendo a abusividade da cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa após o vencimento da obrigação.

Inconformada, recorre a cooperativa autora, ora apelante, sustentando, em suma: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de ato cooperativo típico entre cooperativa de crédito e cooperado; (ii) a impossibilidade de reconhecimento de abusividade contratual nos moldes estabelecidos na sentença; (iii) a legalidade da capitalização mensal dos juros incidentes sobre o cheque especial; (iv) a regularidade da cobrança dos encargos contratuais; e (v) a ocorrência de julgamento ultra petita. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção integral da sentença, suscitando, ainda, preliminar de inovação recursal quanto à utilização de séries temporais do BACEN não apresentadas em primeiro grau.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e cooperado pessoa jurídica, bem como da legalidade da capitalização dos juros remuneratórios incidentes sobre o cheque especial, da abusividade dos encargos contratuais e da alegada ocorrência de julgamento
ultra petita.

De início, entendo assistir parcial razão à apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, embora as cooperativas de crédito exerçam atividades equiparadas às instituições financeiras, o caso concreto revela peculiaridades aptas a afastar a incidência da legislação consumerista.

Isso porque a relação jurídica discutida nos autos decorre de operação financeira empresarial vinculada à atividade econômica desenvolvida pela sociedade recorrida, envolvendo utilização de cheque especial e cartão de crédito empresarial, circunstância que evidencia a destinação profissional do crédito contratado.

Nesse contexto, não se verifica a presença da figura do destinatário final do serviço prevista nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os serviços financeiros foram utilizados como instrumentos de fomento à atividade empresarial exercida pela pessoa jurídica recorrida, inexistindo demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência excepcional da legislação consumerista.

Assim, o afastamento do Código de Defesa do Consumidor decorre não propriamente da simples condição de cooperativa de crédito da apelante, mas da natureza empresarial da operação financeira discutida nos autos e da ausência de configuração dos recorridos como destinatários finais dos serviços bancários contratados.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO(...)
O CDC não se aplica à relação contratual em que o crédito é destinado à atividade empresarial da parte contratante.
(...). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “(...)
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à empresa que contrata crédito como insumo para sua atividade empresarial.
(...)”
(TJMT, RAC 10016352220258110040, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2025 – negritei)

Desse modo, a controvérsia deve ser solucionada à luz das disposições do Código Civil e da legislação bancária aplicável, e não sob a ótica do microssistema consumerista.

Todavia, o afastamento do Código de Defesa do Consumidor não conduz automaticamente à integral validade dos encargos contratuais exigidos pela instituição financeira.

Isso porque o controle jurisdicional das cláusulas contratuais permanece plenamente possível também nas relações empresariais, especialmente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, positivados nos arts. 113, 187, 421 e 422 do Código Civil.

Nesse contexto, não prospera a alegação de impossibilidade de revisão contratual, porquanto os contratos bancários submetem-se ao controle jurisdicional de legalidade quando demonstrada cobrança de encargos ilegais, abusivos ou não adequadamente pactuados.

Não há falar, ainda, em afronta à Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a alegação de abusividade dos juros remuneratórios foi expressamente deduzida pelos embargantes, inclusive mediante apresentação de parecer técnico particular no qual se aponta alegada excessividade dos encargos remuneratórios praticados.

Diversamente, assiste razão à apelante quanto à capitalização mensal dos juros incidentes sobre o cheque especial.

Isso porque, conquanto a sentença tenha consignado ausência de pactuação válida da operação, consta dos autos termo de adesão aos produtos financeiros disponibilizados pela cooperativa, inclusive ao cheque empresarial vinculado à conta corrente da pessoa jurídica recorrida, circunstância suficiente para demonstrar a contratação da operação financeira e a incidência dos encargos inerentes ao produto bancário.

Desse modo, tratando-se de contrato celebrado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, admite-se a capitalização mensal dos juros relativamente à operação de cheque especial, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Por outro lado, não merece acolhimento a insurgência recursal quanto à limitação dos juros remuneratórios incidentes sobre o cheque especial.

Isso porque a existência de contratação válida da operação financeira e da capitalização mensal dos juros não afasta, por si só, o controle jurisdicional da eventual excessividade quantitativa dos juros remuneratórios praticados, sobretudo quando a abusividade é expressamente alegada pela parte devedora.

No caso concreto, a sentença não promoveu fixação arbitrária dos encargos, limitando-se a determinar a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, salvo se a taxa contratada se revelar mais benéfica aos devedores, circunstância cuja apuração deverá ocorrer em fase de liquidação. Tal solução mostra-se adequada diante da controvérsia instaurada acerca da alegada excessividade quantitativa dos encargos remuneratórios.

Também deve ser mantido o reconhecimento da abusividade da cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa após o vencimento da obrigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comissão de permanência ou encargos equivalentes não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sob pena de caracterização de
bis in idem
e cobrança excessiva.

Nessa mesma linha já decidiu esta colenda Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA ESCRITA – SÚMULA 247/STJ – CDC APLICÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA POR DESNECESSIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – CUMULAÇÃO APÓS O VENCIMENTO CONFIGURA BIS IN IDEM –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...)
a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa após o vencimento é vedada por configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.”
(TJMT, RAC 10100542020248110055, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 07.11.2025 – negritei)

Também não prospera a alegação de julgamento
ultra petita.

Isso porque a sentença limitou-se ao exame das matérias efetivamente deduzidas nos embargos monitórios, especialmente quanto à legalidade dos encargos contratuais, juros remuneratórios, capitalização e excesso de cobrança, inexistindo pronunciamento jurisdicional estranho aos limites objetivos da lide. Eventual excesso na extensão da revisão contratual promovida pelo magistrado singular constitui questão afeta ao mérito recursal, passível de reforma por esta instância revisora, não configurando nulidade por julgamento
ultra petita.

Quanto à alegação de inovação recursal suscitada em contrarrazões, verifica-se que os fundamentos relacionados aos encargos financeiros já integravam a controvérsia desde o primeiro grau, razão pela qual não há falar em inovação recursal propriamente dita.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença de primeiro grau apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a possibilidade de capitalização mensal dos juros incidentes sobre a operação de cheque especial, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida, inclusive a distribuição dos ônus sucumbenciais, ficando a apuração dos valores efetivamente devidos reservada à fase de liquidação, observados os parâmetros estabelecidos neste julgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026